Tribunal: TJBA
Processo: 8022774-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022774-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MACEDO DOS SANTOS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
JAIR EDVALDO ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALINE BENTO DE AMORIM GUEDES, ANDRE LUIS FEDELI

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sob alegação de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária.

2. A liminar foi concedida com base em notificação extrajudicial enviada em nome do devedor fiduciante já falecido, antes da constituição válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora é válida quando dirigida a pessoa já falecida, sem citação formal do espólio e sem a regular representação processual do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão.

5. A notificação extrajudicial enviada em nome do devedor já falecido, ainda que recebida por familiar no endereço do contrato, não é hábil para constituir validamente a mora, tampouco para legitimar o ajuizamento da ação contra o espólio.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da constituição em mora e, por consequência, do processo, quando o falecimento do devedor antecede a notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, bem como para suspender os registros de restrição no RENAJUD.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a constituição de mora realizada após o falecimento do devedor fiduciante. 2. A ausência de notificação válida ao espólio impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.051.261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8022774-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ADRIANA MACEDO DOS SANTOS RAMOS e outros
e como agravada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator